Tribunal: TJES
Processo: 0036835-62.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036835-62.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADA: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E CONSUMIDOR
– APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– PROCON
ESTADUAL
–
INFRAÇÃO CONSUMERISTA – MULTA –

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –

PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE – RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
A
inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor dá ensejo à aplicação de multa pelo órgão fiscalizador competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com os artigos 57 e 105, todos do estatuto protetivo.

2.
Impõe-se, no entanto, a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade entre os critérios normativos e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades do caso e tampouco se apresente como fonte de enriquecimento sem causa da Administração.

3.
O
controle judicial de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação do Poder Público se afasta dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade
, afigura-se plenamente possível, não consubstanciando violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

4
.
N
a hipótese
em apreço
, o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão estadual, além de
se
distanciar das circunstâncias do caso concreto, encontra-se em descompasso com os parâmetros usualmente observados por esta douta Quarta Câmara Cível em situações análogas.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LIGA ENGENHARIA LTDA. contra decisão do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar deduzido na petição que inaugura o mandado de segurança n.º 5019475-43.2024.8.08.0024, impetrado pela ora Agravante contra suposto ato coator atribuído à Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES.

Em suas razões (id 8731011), a Agravante aduz, em abreviada síntese, haver participado de processo licitatório identificado como RDC Eletrônico 024/2024, vindo a ser
“desclassificada injustamente na fase de propostas e/ou lances”
em razão da quebra do sigilo prescrito em norma editalícia que, em sua compreensão, está em discordância com o Decreto Federal n.º 10.024/2019.

Sustenta, ainda, ter sofrido
“evidente ofensa ao seu direito à ampla defesa, tendo em vista o fato de que
[não]
teve a oportunidade de manifestar-se acerca da decisão proferida administrativamente”
(id 8731011, fls. 07).

Sob tais argumentos, e por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito ativo à vertente insurgência, antecipando-se os efeitos da tutela recursal para fins de
“suspensão do processo licitatório RDC ELETRÔNICO 024/2023 e de todos os seus efeitos, por inobservância da forma prescrita em lei e desrespeito aos princípios constitucionais”
(id 8731011, fls. 08).

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão impugnada, a medida liminar perseguida na origem lhe seja, enfim, deferida.

Por decisão lançada no id 8051015, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

Irresignada, a Agravante opôs embargos de declaração fundados em suposta omissão, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que, com o saneamento do alegado vício de fundamentação, seja declara a nulidade do ato que a desclassificou do certame em cotejo (id 9299014).

A autarquia Agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no id 9346628, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso principal e conseguinte manutenção da decisão vergastada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES contra sentença de id 9358894, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 9358902), da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão anulatória deduzida por ELECTROLUX DO BRASIL S.A., aqui Apelada, a fim de fixar o valor da multa aplicada no processo administrativo n.º 0411-072.373-1 em 2.000 VRTEs.

Em seu arrazoado recursal (id 9358896), o instituto Apelante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
a sentença carece de fundamentação capaz de justificar o convencimento do magistrado quanto à redução da multa;

(ii)
a penalidade foi aplicada segundo critérios objetivos, previstos em atos normativos, de modo que a sua revisão representa indevida incursão no mérito administrativo;
(iii)
a dosimetria da pena atualmente praticada é a terceira menor do país atualmente e não pode tomar como base o preço do serviço/produto envolvido na infração; e que
(iv)

a redução da multa redunda em desprestígio à atuação do órgão consumerista, reflete nos ônus sucumbenciais, gerando prejuízo ao erário, e ainda incentiva a judicialização.

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento do apelo para que, com a reforma da sentença hostilizada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A empresa Apelada apresentou suas contrarrazões no id 9358905, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, o Apelante, no bojo do processo administrativo FA n.º 0411-072.373-1 (fls. 43/143, id 9358888), aplicou sanção pecuniária à Apelada no montante de 21.933,98 VRTEs, equivalente, na época, a R$ 49.546,67 (quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), por deixar de trocar o produto impróprio, inadequado, ou de valor diminuído, por outro de mesma espécie em perfeitas condições de uso, incorrendo, assim, na prática infrativa prevista no artigo 13, XXIV, do Decreto Federal 2.181/1997.

É cediço que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor dá ensejo à aplicação de multa pelo órgão fiscalizador competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com os artigos 57 e 105, todos do estatuto protetivo.

O referido artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, estipula os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Faz-se, pois, necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade entre os critérios estabelecidos no citado dispositivo e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades do caso e tampouco se apresente como fonte de enriquecimento sem causa da Administração, como bem observou o douto Juízo
a quo
no seguinte excerto do provimento recorrido:

“[...] a multa aplicada pelo Procon deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas, sim, de educar e reprimir eventual reincidência, ela não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

[...]

Nessa seara, de acordo com o artigo legal supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu
, constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, haja vista que a reclamação do consumidor perante o PROCON estadual referiu-se a defeito em um refrigerador da marca Eletrolux. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda, a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.” [id 9358894]

A toda evidência, o controle judicial de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação do Poder Público se afasta dos aludidos princípios constitucionais, afigura-se plenamente possível, não consubstanciando violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“APELAÇÃO – REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O Poder Judiciário
exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e
ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto
. Precedentes deste Tribunal. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 024170206080, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19.03.2019, Data da Publicação no Diário: 28.03.2019)”

Postas tais considerações, quer me parecer, na hipótese em apreço, que o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão estadual, além de se distanciar das circunstâncias do caso concreto, encontra-se em descompasso com os parâmetros usualmente observados por esta douta Quarta Câmara Cível em situações análogas.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento a fim de manter íntegra a sentença impugnada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela Apelante à proporção de 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela Apelada com a lide, correspondente à diferença entre o valor originário da multa e aquele arbitrado em juízo.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.